Tribunal: TJES
Processo: 0000936-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000936-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI ESTEFANATO ALLEMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E CRIME CONTRA A FAUNA. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA, COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DO CRIME AMBIENTAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA SOMENTE PARA O CRIME AMBIENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ATENUANTE DA REPARAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SOLTURA DAS AVES SILVESTRES PELA POLÍCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA O CRIME AMBIENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. INVIÁVEL. ISENÇÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar
. Rejeita-se a preliminar para conceder o direito do réu de recorrer em liberdade, uma vez que o MM. Juiz fundamentou, de forma escorreita, a manutenção da segregação preventiva na sentença. Além disso, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, de modo que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

2.
Mérito
. Comprovadas as materialidades e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento do policial ouvido em juízo, que descreveu com detalhes como a abordagem ocorreu, a localização das armas de fogo, munições, drogas, materiais utilizados na traficância e das aves silvestres, bem como ressaltou que o apelante

é uma pessoa voltada para prática de tráfico de drogas, sendo ele o responsável por receber as drogas e distribuir em três bairros e que as armas eram utilizadas para promover o tráfico e outras práticas delituosas, a condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado e crime contra a fauna, é medida que se impõe.

3. Confere-se presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos, como no caso.

4. O fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é costumeiro que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício. Além disso, na hipótese, a quantidade de drogas e os materiais apreendidos não condizem com o mero uso de entorpecentes, deixando clara a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Mantém-se a pena base do crime de tráfico de drogas, ante a presença de circunstância judicial desfavorável e por estar em conformidade com o art. 42, da Lei de Drogas.

5. Em nenhum de seus depoimentos o réu assumiu que as drogas apreendidas se destinavam à traficância. Pelo contrário, não obstante a quantidade e variedade de entorpecentes, além de objetos utilizados no tráfico (balança de precisão, caderneta de anotação, material para diluir a droga) com ele apreendidos, o acusado declarou se tratar de substância ilícita para consumo próprio, de modo que deve prevalecer o disposto na Súmula 630, do c. STJ, que estabelece que para a incidência da atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade da droga para uso próprio.

6. A expressiva quantidade de drogas e a variedade de natureza, bem como a apreensão de objetos e apetrechos utilizados na traficância, como balança de precisão, taurina – substância utilizada para diluir a “cocaína”, caderneta de anotações do tráfico, além do grande arsenal de armas de fogo e munições, demonstram e comprovam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas e, via de consequente, impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

7. Na hipótese, não é possível aplicar a

atenuante de reparação e diminuição das consequências do crime (art. 65, inc. III, “b”, do CP), no que se refere ao crime ambiental, já que não foi o acusado, por sua espontânea vontade, quem promoveu a soltura das aves silvestres apreendidas consigo, mas sim, a própria polícia após a prisão do acusado.

8. Reduz-se a pena do crime ambiental em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu confirmou que mantinha as aves silvestres herdadas de seu tio, em cativeiro.

9. Inviável substituir a sanção corpórea por restritivas de direitos, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP.

10. Ao ser reconhecido na sentença que não há elementos de prova suficientes para demonstrar que os veículos apreendidos eram utilizados para a prática de atividades ilícitas, não deve o apelante arcar com as despesas para a sua liberação, uma vez que tal apreensão se deu para atender aos interesses da Justiça.

11. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000936-90.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANI ESTEFANATO ALLEMÕES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: OSIAS SOARES VIANA FILHO - ES28796-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GIOVANI ESTEFANATO ALLEMOES
, em face da sentença de fls. 80/85, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime tráfico de drogas majorado e contra a fauna
(artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98), à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa.

Nas razões de fls. 95/105, o apelante requer,
preliminarmente, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade
, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do réu, não vejo como acolher a preliminar aventada.

Digo isso, porque ao negar o direito do acusado apelar em liberdade, o Magistrado singular ressaltou que “
persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial, pelo reconhecimento da dedicação à atividades criminosas
”.

Observo, portanto, que MM. Juiz fundamentou, de forma escorreita, a manutenção da segregação preventiva.

Além disso, vale destacar que o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, razão pela qual não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o acusado pretende
a absolvição, por ausência de provas da autoria
e, subsidiariamente, (i) a redução da pena base; (ii)
a aplicação da confissão espontânea
; (iii)
a aplicação da atenuante de reparação e diminuição das consequências do crime quanto ao crime ambiental
; (iv) o
reconhecimento do tráfico privilegiado
; (v)
a substituição da sanção corpórea por restritivas de direito e, por fim (vi) a dispensa das taxas administrativas referente ao pátio dos veículos apreendidos
.

Contextualizando
os fatos, narra a denúncia que em 24 de abril de 2023, ao cumprirem mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo nº 0000860-66.2023.8.08.0011, policiais civis se dirigiram à residência do apelante, localizada no bairro Monte Cristo, no município de Cachoeiro de Itapemirim e ao realizarem buscas no local, inclusive com a ajuda da polícia militar e do cão Messi, encontraram um verdadeiro arsenal de armas de fogo e munições, uma grande quantidade de drogas e pássaros da fauna silvestre em cativeiro, consistente em:

- 01 (uma) arma de fogo, marca Colt (USA), espécie revólver, calibre .32 ACP, número de série 303150;

- 01 (uma) arma fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .32 ACP, número de série 7490;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Imbel, espécie espingarda, calibre .28, número de série 1722;

- 10 (dez) munições calibre .32, marca CBC;

- 78 (setenta e oito) munições, calibre .32, marca ACP;

- 28 (vinte e oito) munições, calibre .38 S&W, marca CBC;

- 04 (quatro) munições, calibre .380 ACP marca CBC;

- 06 (seis) munições, calibre .32 S&WLong, marca CBC;

- 03 (três) munições, calibre .28, marca CBC;

- 137 (cento e trinta e sete) munições, calibre .22 LR, marca CBC;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .38 Special, número de série 120534;

- 01 (uma) arma de fogo Smith&Wesson (USA), espécie revólver, calibre .38 Special, número de série E334200;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie garrucha, calibre .32 S&\V, número de série 1147;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .38 Special, com número de série ilegível;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .32 S&W, número de série 2829;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Beretta (Itália), espécie pistola, calibre: .22 Hornet, com número de série raspado;

- 01 uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .38 Special, número de série NL175533;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre: .32 S&\X/Long, número de série 621851;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .32 S&\V, número de série 393751;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .22 WMR, número de série: 5659;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .32 S&W, número de série 335388;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre: .32 S&W Long, número de série 685797;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Smith & Wesson (USA), espécie revólver, calibre .32 S&W Long, com número de série ilegível;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre: .32 S&\V, número de série 784335;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi, espécie revólver, calibre .22 LR, número de série A754964;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie: garrucha, calibre .38 S&\V, com número de série ilegível;

- 17 (dezessete) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: 38 Special;

- 02 (duas) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: 38 Specíal;

- 02 (duas) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre .38 Special;

- 01 (uma) munição, tipo Ogival ponta plana, calibre .38 Special;

- 21 (vinte e uma) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: 32 S&W;

- 21 (vinte e uma) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre .32

S&W;

- 31 (trinta e uma) munições, tipo Ogival, marca: CBC, calibre .22 \VMR;

- 22 (vinte e duas) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: .22 Hornet.

- 395 (trezentos e noventa e cinco) gramas da droga conhecida análoga à "maconha";

- 15 (quinze) gramas da substância semelhante à "cocaína";

- 2.590 (dois mil quinhentos e noventa) gramas da substância conhecida como "taurina";

- 01 (um) tablete da droga análoga à "maconha";

- 01 (um) pedaço menor da mesma substância, pesando aproximadamente 3.700 (três mil e setecentos) gramas;

- 01 (uma) caderneta contendo anotações;

- 02 (duas) máquinas de cartão de crédito;

- 01 (uma) balança de precisão e

- 11 (onze) pássaros da fauna silvestre.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, entendo que não merece acolhida.

Digo isso, porque a
materialidade
restou robustamente demonstrada pelos
autos de apreensão, constatação de substância entorpecente e de eficiência de arma de fogo (fls. 32/42 - IP), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 15/23 - IP), pelo laudo de balística (fls. 05/12, 15/19 e 22/29), pelo laudo químico (fls. 34/36), pelo relatório de soltura das aves silvestres (fl. 91/92 – IP) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais que participaram da operação e da busca e apreensão das drogas e materiais, que a prática do tráfico de drogas majorado pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que o
policial Augusto César Cabral
ouvido em juízo (fl. 64 - mídia), descreveu com detalhes como a abordagem ocorreu, a localização das armas de fogo, munições, drogas e dos materiais utilizados na traficância e como a prisão aconteceu, ressaltando que “
Giovani era uma pessoa voltada para prática de tráfico de drogas, sendo ele o responsável por receber as drogas e distribuir nos três bairros
”.

Destacou, ainda, que as armas eram utilizadas para promover o tráfico, bem como outras práticas delituosas nas redondezas, estando tais relatos, portanto, em consonância com a denúncia.

A testemunha, em Juízo, também fez questão de ressaltar que há treze anos trabalha na polícia e para ele “
foi a maior apreensão de armas do sul do Estado
”.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é firme ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, não é necessário que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que o criminoso incorra em um dos vários núcleos penais previstos no artigo 33, da Lei de Drogas.

Na hipótese, conforme se verifica, o apelante guardava quantidade considerável de drogas para comercialização, além de objetos e produtos comumente utilizados para o preparo e embalo do entorpecente (taurina, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, caderneta de anotações).

Restou demonstrado, ainda, que as inúmeras armas de fogo apreendidas eram utilizadas para a promoção do tráfico de drogas nos bairros São Lucas, Ato Monte Criso e Boa Esperança, localizados no município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como que o réu possuía aves silvestres em cativeiro.

Ressalto, outrossim, que o fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é costumeiro que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Além disso, na hipótese, a quantidade de drogas e os materiais apreendidos não condizem com o mero uso de entorpecentes, deixando clara a prática do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação do réu, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Quanto ao pedido de redução da pena base do crime de tráfico de drogas
, verifico que o Magistrado, de forma escorreita, a fixou em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando em desfavor do réu, a circunstância judicial da
culpabilidade
, em razão da expressiva quantidade de drogas e a variedade de natureza (maconha, cocaína e taurina), conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, não verifico a alegada desproporcionalidade, razão pela qual a
conservo
.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea
na segunda fase dosimétrica do tráfico de drogas, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque em nenhum de seus depoimentos o réu assumiu que as drogas apreendidas se destinavam à traficância.

Pelo contrário, não obstante a quantidade e variedade de entorpecentes, além de objetos utilizados no tráfico (balança de precisão, caderneta de anotação, material para diluir a droga) com ele apreendidos,
o acusado declarou se tratar de substância ilícita para consumo próprio
.

Assim, deve prevalecer o disposto na
Súmula 630, do c. STJ
, que estabelece que para a incidência da atenuante da confissão espontânea exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade da droga para uso próprio.

Na terceira etapa, também
não é possível reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado
.

A expressiva quantidade e a variedade de drogas, bem como a apreensão de objetos e apetrechos utilizados na traficância, como balança de precisão, taurina – substância utilizada para diluir a “cocaína”, caderneta de anotações do tráfico, além do grande arsenal de armas de fogo e munições, demonstram e comprovam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

Dessa maneira, a
reprimenda definitiva
do tráfico de drogas deve ser mantida em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Conservo
a sanção pecuniária em 900 (novecentos) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Com relação ao
pedido de aplicação da atenuante de reparação e diminuição das consequências do crime (art. 65, inc. III, “b”, do CP), no que se refere ao crime ambiental
, melhor sorte não socorre o apelante ?????.

Isso porque, não foi o acusado, por sua espontânea vontade, quem promoveu a soltura das aves silvestres apreendidas consigo, mas sim, a própria polícia após a prisão do acusado, de modo que não faz jus à redução da pena por esse fundamento.

No entanto, verifico que o réu, em seu interrogatório em Juízo (fl. 64 – mídia), confirmou que mantinha as aves silvestres herdadas de seu tio, em cativeiro, fazendo-se presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP).

Por essa razão e por inexistirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
reduzo
a
pena definitiva
para
06 (seis) meses de detenção
.

Diante de
cúmulo material
(art. 69, do CP), fixo a
reprimenda total
em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), face a pena aplicada.

Inviável substituir a sanção corpórea por restritivas de direitos
, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP.

Quanto ao pedido de dispensa das taxas administrativas referente ao pátio do DETRAN
, entendo que assiste razão à defesa.

Como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, os veículos foram apreendidos para atender aos interesses do Poder Judiciário.

Assim, uma vez que o Magistrado reconheceu na sentença que não há elementos de prova suficientes para demonstrar que os veículos apreendidos eram utilizados para a prática de atividades ilícitas, não deve o apelante arcar com as despesas para a sua liberação, devendo ser dada ciência ao órgão responsável desta decisão.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para:

=
Redimensionar
a pena para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa; e

=
Dispensar
o réu do pagamento das taxas administrativas para liberação dos veículos do pátio do Detran, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para dar parcial provimento ao recurso.